Tribunal: TJBA
Processo: 0500459-53.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500459-53.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR, MARIANA BOTINI DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. SUS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
VITRECTOMIA POSTERIOR + ENDOLASER, EM OLHO DIREITO
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, CONFIRMANDO A TUTELA QUE HAVIA DETERMINADO AO ESTADO QUE PROMOVESSE A CIRURGIA EM QUESTÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADA,
VEZ QUE, CONSTATANDO O MAGISTRADO
A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES, PODE ELE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE (ART. 355, I C/COM ART. 370, AMBOS CPC). MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE ADSTRITA À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NÃO CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
O ART. 196 DA CR/1988 PRESCREVE QUE É DEVER DO ESTADO GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DAS PESSOAS À SAÚDE, ESTANDO ESTE DEVER CONSTITUCIONAL ACIMA DE QUALQUER LEI, PORTARIA OU QUALQUER OUTRO ATO NORMATIVO, PORQUANTO O QUE SE VISA A GARANTIR É O DIREITO PRIMORDIAL À VIDA DIGNA
.
NA HIPÓTESE, TORNOU-SE INCONTROVERSO QUE O APELANTE FOI DIAGNOSTICADO COM RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA DO OLHO DIREITO E, APÓS AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA, FOI SOLICITADA CIRURGIA DE VITRECTOMIA EM OLHO DIREITO MAIS ENDOLASER, COM URGÊNCIA, SOB O RISCO DE PERDA TOTAL E IRREVERSÍVEL DA VISÃO DO OLHO DIREITO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. ASSIM, DIANTE DA NECESSIDADE URGENTE DE O APELANTE REALIZAR A CIRURGIA, ERA OBRIGAÇÃO DOS APELADOS A PROMOÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO EXPEDITA DA CIRURGIA. ENTRETANTO, NÃO FOI O QUE FIZERAM, SENDO NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DA DEMANDA PARA GARANTIR AO APELANTE O AMPARO À SAÚDE. E, SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, FOI O RECORRENTE ATENDIDO PELA JUNTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM VISTAS A AVALIÁ-LO PARA DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO. ENTRETANTO, EM TAL AVALIAÇÃO, O MÉDICO ESPECIALISTA CONSTATOU QUE O APELANTE NÃO TINHA MAIS PERCEPÇÃO LUMINOSA NO OLHO DIREITO E SEM CHANCE DE RECUPERAÇÃO VISUAL, CONCLUINDO QUE A DOENÇA DO RECORRENTE TINHA AVANÇADO DESDE A AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA QUE SOLICITOU A CIRURGIA E QUE ESSE AVANÇO DA DOENÇA TINHA CULMINADO COM A PERDA DE PERCEPÇÃO LUMINOSA NO OLHO DIREITO DO PACIENTE E A AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO VISUAL, AINDA QUE SE SUBMETESSE A CIRURGIA SOLICITADA, SENDO ESTA, PORTANTO, CONSIDERADA NÃO MAIS VIÁVEL. LOGO, EVIDENCIADA ESTÁ A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS APELADOS, ADVINDA DE CONDUTA OMISSIVA DOS APELADOS, ASSENTADA, PORTANTO, NA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. A OMISSÃO, NA ESPÉCIE, CONSISTE NO FATO DE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DOS CIDADÃOS, CONFORME PREVISÃO NORMATIVA DOS ARTIGOS 6º, INCISO II, DO ARTIGO 23 E ARTIGO 196, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E, INSTADOS OS APELADOS A ATENDER O APELANTE COM URGÊNCIA QUE A SITUAÇÃO DEMANDAVA, ELES SE MANTIVERAM INERTES, DESCUMPRINDO DEVER DO ESTADO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. TAMBÉM, DÚVIDAS NÃO HÁ QUE A PERDA DA VISÃO DO APELANTE QUANTO AO SEU OLHO DIREITO FOI CONSEQUÊNCIA DA DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, TENDO EM VISTA O RELATÓRIO MÉDICO FIRMADO PELO OFTALMOLOGISTA DA JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PORTANTO, CARACTERIZADA ESTÁ A CULPA
DECORRENTE DO MAU FUNCIONAMENTO OU A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUE ESTAVA INCUMBIDA DE REALIZÁ-LOS, DEVENDO, POR CONSEQUÊNCIA, RESPONDER O ENTE PÚBLICO PELOS DANOS DECORRENTES DE SUA NEGLIGÊNCIA. P
ATENTE É O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA CULPOSA DOS APELADOS E O FATO OCORRIDO, TENDO EM VISTA QUE, AO NÃO AUTORIZAR A CIRURGIA DO APELANTE COM A URGÊNCIA QUE DEMANDAVA, A DOENÇA DO RECORRENTE AVANÇOU, LEVANDO ELE A FICAR CEGO DO OLHO DIREITO, O QUE TORNOU A CIRURGIA COMPLETAMENTE DESPICIENDA. QUANTO

AO DANO, NÃO PAIRA DÚVIDA ACERCA DA SUA EXISTÊNCIA
, SENDO ELE CERTO E COMPROVADO EM VIRTUDE D
O SOFRIMENTO CAUSADO APELANTE EM RAZÃO DA PERDA DA VISÃO DO SEU OLHO DIREITO. FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00

MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA CONFORTAR A VÍTIMA PELO ABALO SOFRIDO E, AO MESMO TEMPO, PARA PUNIR OS CAUSADORES DO ILÍCITO PRATICADO, PORQUANTO NÃO SE PODE DESCURAR DO CARÁTER EDUCATIVO DA CONDENAÇÃO. CONFORME O STJ (TEMA 129) E O STF (AR 1937 AGR), É POSSÍVEL, EM TESE, QUE O ENTE PÚBLICO SEJA CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ENTRETANTO, OS PRECEDENTES CITADOS NÃO TRATARAM DA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO E, POR ISSO, NÃO SÃO APLICÁVEIS NA ESPÉCIE. A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LC ESTADUAL Nº 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º TAMBÉM EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. ASSIM, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE LEI, NO ESTADO DA BAHIA, QUE IMPEDE A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA ESTADUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SENTENÇA RECORRIDA REFORMADA PARA
CONDENAR OS APELADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO E JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO
,
CALCULADOS COM BASE NA TAXA APLICADA À CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI 11.960/2009, FICANDO MANTIDA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS, INCLUSIVE EM REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0500459-53.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DOMINGOS PEREIRA SANTOS
,

e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ILHEUS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar
a preliminar arguida e, no mérito,
dar parcial

provimento
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: